Tribunal: TJSP
Processo: 2288110-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288110-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
HOSPITAL BOM SAMARITANO SOCIEDADE SIMPLES - LTDA, é agravado
ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288110-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2288110-93.2019.8.26.0000
AGRAVANTE
Hospital Bom Samaritano Sociedade Simples

Ltda
AGRAVADA
Elektro Redes S/A
COMARCA
Vila Mimosa Regional de Campi 2aVara
VOTO No 36.759
EMENTA Prestação de serviço. Ação cominatória.
Tutela de urgência destinada a obrigar a ré a se abster de proceder ao corte
do fornecimento da energia elétrica. Ausência de requisitos indicados no
artigo 300 do CPC. Descabimento no caso concreto. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em autos de ação cominatória aforada por consumidor em face de
concessionária, indeferiu pedido de tutela de urgência destinada a garantir a
continuidade do fornecimento de eletricidade ao imóvel do autor.
O agravante insiste naquela providência.
Para tanto ele afirmar que mantém no imóvel o único
hospital que no município presta atendimento à população por meio do Sistema
Único de Saúde - SUS, sendo, portanto, prestador de serviço público essencial,
quadro que autorizava o deferimento da tutela para aquele fim.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288110-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto não se podia reputar presente, porém,
aquele primeiro pressuposto.
A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de
concessão dos serviços públicos, textualmente autoriza o concessionário a
suspender o fornecimento na hipótese de inadimplemento do consumidor (art. 6o
§ 3o, inciso II).
Na linha do permissivo legal a Resolução Aneel no
414/2010, que regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de energia
elétrica, reafirma o cabimento da suspensão do fornecimento no caso de falta de
pagamento dos valores devidos à concessionária (art. 172), medida que, por isso,
ela considera não caracteriza descontinuidade do serviço (artigo 140 § 3o).
Portanto, a concessionária age com respaldo legal e
regulamentar quando suspende o fornecimento ao consumidor inadimplente,
desde que o tenha previamente notificado e não se cuide de débito vencido há
mais de noventa dias.
É verdade haver entendimento jurisprudencial no
sentido de manutenção do fornecimento quando destinado a serviços públicos
essenciais, mas o fato é que, na espécie, o consumidor não é ente público e sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288110-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
privado que possui em suas dependências instituto, com personalidade jurídica
diversa, que presta serviços de forma gratuita.
Isso aplicado ao caso concreto resulta que a
concessionária não podia mesmo ser obrigada a manter o fornecimento de
energia ao agravante.
Ainda, como se vê na petição, a ação foi proposta em
dezembro de 2019, tendo o requerente confessado que estava inadimplente
desde 2014 e que, por conta disso, foi notificado de que a ré interromperia o
fornecimento de energia.
Certo, portanto, que estava incluso na dívida débito
vencido há menos de noventa dias.
Além disso, os documentos acostados à petição inicial
revelavam que não faltou aviso ao autor acerca do corte, eis que recebeu
notificação extrajudicial neste sentido (fls. 24/27).
Em suma, base a Corte não tem para censurar a
decisão judicial, cabendo consignar que o acórdão só chegou a esse
detalhamento acerca da matéria ante o teor das bem lançadas razões recursais.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator